Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722394-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA D E C I S Ã O Em ação renovatória de locação, ajuizada por SBA TORRES BRASIL LTDA em desfavor de COMUNHÃO ESPÍRITA DE BRASÍLIA foi proferida sentença de indeferimento da inicial sob fundamento de ausência do interesse processual (ID 63974543). Na interposição do recurso, a apelante juntou documentação que comprova que as partes se encontram em tratativas extrajudiciais avançadas de acordo para renovação do aluguel (ID 63974768), motivo pelo qual esta Relatoria deferiu o pedido de suspensão do processo por 30 (trinta) dias. (ID 68476947) Ao ID 69469862, o recorrente informa que as partes continuam em tratativas extrajudiciais e requer a prorrogação do prazo da suspensão por 60 (sessenta) dias. A matéria controvertida envolve direito disponível, e as partes envolvidas são capazes. Logo, viabiliza-se a pretensa composição. Isso posto, defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, exorto as partes para que, no prazo assinalado, envidem esforços para alcançar a melhor solução do conflito, fazendo, cada um, as concessões possíveis e necessárias para chegarem ao acordo, e tão logo realizem a celebração do termo, informem isso nestes autos. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator